Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703660-03.2021.8.07.0018 RECORRENTE: TRANSPAV TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial (ID 37021772) interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal (ID 33601914), cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As decisões proferidas nas Ações Possessórias entre particulares em que o objeto é a ocupação de área pública não podem ser oponíveis contra o Distrito Federal, conforme Jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.2 Por outro lado, consoante o entendimento desta e. Corte e do c. STJ, tratando-se de litígio entre particulares sobre ocupação precária de imóvel público, a depender das circunstâncias in concreto, faz-se possível a utilização de ações possessórias, ressalvando que o resultado da contenda é inoponível ao ente público titular da propriedade do bem. (Apelação Cível n. 0006864- 95.2013.8.07.0012, 2a Turma Cível, Relator Desembargador João Egmont, acórdão n. 1725061, proferido em 19/08/2020). 2. Sabe-se que as taxas de uso devem ser emitidas em desfavor de quem consta nos registros públicos como ocupante ou beneficiário do Termo de Autorização de Uso. Desse modo, sendo a autora a titular legítima das cobranças e não tendo ocorrido o pagamento, o lançamento do débito fiscal não é só legítimo como obrigatório. 3. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. Como diz respeito à espera individual do sujeito lesado, o dano moral não pode ser mensurado, ou mesmo restituído. A indenização fixada em Juízo, nesse caso, tem natureza compensatória e deve ter como parâmetros, dentre outros fatores, a extensão do dano sofrido e a condição financeira do autor do ato lesivo, sempre norteados pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. 4. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. 5. O artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado. 6. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que a falta de expressa indicação do permissivo constitucional autorizador de acesso à instância especial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se o disposto no enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.172.255/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não mereceria prosseguir no tocante ao apontado malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) (AgInt no AREsp n. 2.121.800/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 20/4/2023). Melhor sorte não colhe o recurso em face da suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois, segundo o STJ, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no REsp n. 1.896.587/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 37021772. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014